Tribunal: STF
Processo: HC 53767
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
Habeas corpus. Alegação idêntica à formulada no pedido denegado pelo Tribunal local. Substituição, por pedido originário, do recurso ordinário, previsto no art. 119, II, c, da Constituição Federal. Descabimento do pedido que assim se deduziu.
Não conhecimento do writ.